Tribunal: TJSP
Processo: 2043230-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato administrativo. Prestação de serviços de transporte público coletivo. Equilíbrio econômico-financeiro. Decisão que determinou à Fazenda Municipal o depósito mensal de valores para fins de recomposição dos prejuízos experimentados pela concessionária de transporte público. Limitação dos depósitos mensais devidos pela Municipalidade aos valores efetivamente

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato administrativo. Prestação de serviços de transporte público coletivo. Equilíbrio econômico-financeiro. Decisão que determinou à Fazenda Municipal o depósito mensal de valores para fins de recomposição dos prejuízos experimentados pela concessionária de transporte público. Limitação dos depósitos mensais devidos pela Municipalidade aos valores efetivamente demonstrados pela concessionária, sem prejuízo da modificação da tutela de urgência pelo Juízo a quo, decorrente da demonstração de novos fatos relevantes para tanto. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.